Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.o 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As disposições previstas na Lei n. 9.656/1998 não se aplicam aos beneficiários que, ao exercerem sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos de saúde antigo inalterados (Tema n. 123 - STF).
2. No caso, em análise não exauriente do mérito, não se releva abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde sob o fundamento de que o procedimento requerido não se encontra previsto na Tabela Geral de Auxílios (TGA) do plano aderido pela autora – anterior à Lei n. 9.656/1998.
3. A análise na probabilidade do direito, nesta fase processual, dispensa o exame exaustivo do direito material (cognição exauriente do mérito), o qual deverá ocorrer ao término da instrução processual.
4. No que concerne ao periculum in mora, apesar de a agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível, de modo que se mostra prudente aguardar o efetivo contraditório.
5. Recurso conhecido e não provido.